Tribunal: STF
Processo: Rcl 79787
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Adriana Fonseca Victorino Cirdão Rocha opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, por não haver qualquer vício passível de controle por parte desta Corte, visto que a ordem de sobrestamento, bem como a tese firmada no Tema nº 1.102, foi superada com o advento das decisões nas ADIs 2.110 e 2.111.



    O embargante articula contradições na decisão embargada, argumentando que 



    “(...) em que pese a decisão proferida nas ADI’s ser posterior e no sentido oposto à proferida também pelo Plenário da Corte Suprema nos autos do Tema 1102 – RG, NÃO HOUVE O TRÂNSITO EM JULGADO desta última, na qual ainda está pendente o julgamento dos Embargos de Declaração. 



    As decisões proferidas nas ADIs 2.110 ED/DF e 2.111 ED/DF não modificaram ou revogaram os termos da suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 RG, devendo prevalecer determinação contida na decisão paradigma.” (e-doc. 18, p. 3) 



    Requer sejam acolhidos os embargos para sanar a contradição apontada, “MODIFICANDO a decisão embargada, bem como conhecendo e julgando PROCEDENTE a presente Reclamação”.



    É o relato do necessário.



    Decido. 



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    A decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    Ressalto novamente que houve a superação da tese que se formou em 2022 no Tema nº 1102 da RG e a ordem de suspensão nacional de processos exarada no representativo da controvérsia na sistemática da repercussão geral (RE nº 1.276.977) exauriu seus efeitos, sendo cogente a observância pelos demais órgãos do Poder Judiciário (art. 102, § 2º, da CF/88) do entendimento firmado firmado em 2024, nos autos das ADI nºs 2010 e 2011, de modo a assegurar a segurança jurídica e o tratamento isonômico do direito nos processos de natureza subjetiva.



    Na linha da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, a pretensão infringente não se coaduna com a via aclaratória, a qual não se presta para amparar o inconformismo. Cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).



    “RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).



    Tendo em vista a ausência da alegada omissão ou de outro vício que autorize o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente